Tribunal: TJSP
Processo: 1506284-40.2016.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Execução Fiscal – Multa administrativa – Exercício de 2011 – Ocorrência – Aplicação do disposto no Decreto no 20.910/32 – Reconhecimento, pelo transcurso de prazo superior a 5 anos entre a constituição do crédito e o despacho citatório – Não incidência da Súmula 106 do STJ – Exceção de pré-executividade corretamente acolhida. Recurso não provido.